Tribunal: TJMT
Processo: 1019255-98.2024.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019255-98.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DIAS CORREA - CPF: 051.424.521-27 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), BRUNA PIRES PINTO - CPF: 077.878.179-84 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E
DO
CONSUMIDOR.
DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VENDA CASADA NÃO COMPROVADA
.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A
decisão

monocrática

em

conformidade
com as
provas
dos autos
deve

ser

mantida

em

Agravo

Interno
.

2.
"
N
os
contratos

bancários

em

geral
, o
consumidor

não

pode

ser

compelido
a
contratar

seguro
com
a

instituição

financeira

ou
com
seguradora

por

ela

indic
ada
" (item 2 do
Tema
972 do STJ,
Recurso

Repetitivo

REsp
1639320/SP).
Sendo

oportunizada
a
não

contratação
do
seguro

pelo

consumidor
,
mas

optando

ele

por

contratar

os

serviços
, com
a

expressa

menção
da
seguradora
e o
respectivo
valor,
não

há

venda

casada
.

3.
Agravo

conhecido
e

não

provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo

Interno
:
1019255-98.2024.8.11.0002

Agravante
:
JOSE CARLOS DIAS CORREA

Agravado
:
BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

JOSE CARLOS DIAS CORREA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de BANCO PAN S.A.

Sente
nça

proferida

nos
autos,
ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

improcedentes
,
diante
da
ausência
de
provas
da
venda

casada
do
seguro

prestamista

vinculado

ao

contrato
de
financiamento
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
, o
qual

foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
mantendo
a
sentença
.

A
parte

reclamante

interpôs

Agravo

Interno
e
sustentou
,
em

resumo
, que: a)
não

foi

devidamente

informado

acerca
do
contrato
do
seguro

prestamista
; b)
foi

utilizada
a
mesma

selfie
do
autor
para
a

assinatura
dos
contratos
de
financiamento
e
seguro
,
os

quais

não

foram

confeccionados

em

apartado
.
Requereu o provimento do agravo para reformar a decisão

monocrática
e
julgar

procedente

a

ação
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
e
argumentou
que
a
decisão

monocrática

deve

ser

mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Mérito.

A parte

agravante

alegou
que a contratação do seguro prestamista ocorreu de forma irregular e viciada.

Em que pese
a
irresignação do reclamante, a decisão agravada manifestou expressamente que:

"
(...) o item do contrato, que trata das características da operação (ID 240142278 pág
. 4/
PJe2
), estabelece claramente o exato
percentual cobrado por cada serviço, seguro, taxas e tarifas em letras garrafais.

(...) não houve vício na declaração da vontade da parte reclamante, por ser possível
a
imediata e fácil percepção dos referidos encar
gos contratuais, os quais não demonstram ser abusivos com base na prática de mercado, excluindo a hipótese de manifestação de vontade contaminada com erro substancial.
"

Vale ressaltar que há venda casada apenas quando o fornecedor de produtos ou serviços c
ondiciona o pedido do consumidor à aquisição de outro produto ou serviço ou, sem justa causa, condiciona a aquisição de limites quantitativos (art. 39, inciso I do CDC), o que não foi evidenciado pela parte agravante.

Em relação à aquisição conjunta de con
trato bancário e seguro prestamista, o STJ já conheceu da matéria e sedimentou o entendimento de que "
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
"
(item
2
do Tema 972 do STJ, Recurso Repetitivo
REsp
1639320/SP).

A propósito, vale destacar que as Turmas Recursais têm reconhecido a validade das contratações de seguro prestamista quando este é expressamente informado ao consumidor, sendo oportunizado a
ele a não contratação do serviço.

Confiram-se os seguintes julgados neste sentido: N.U 1030626-93.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, publicado no DJE 23/08/2024; N.U 1028052-9
7.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, publicado no DJE 18/07/2024; N.U 1040479-32.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal,
Julgado em 25/04/2024, publicado no DJE 26/04/2024; e N.U 1055157-86.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, publicado no DJE 22/09/2023.

No caso concreto, nota-se que consto
u expressamente no contrato de financiamento o valor do seguro e, além disso, a proposta de adesão do referido serviço foi assinada em apartado do mútuo
feneratício
, ou seja, o autor tinha plena ciência de que também estava contratando, além do empréstimo,
o seguro prestamista.

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos e a jurisprudência da Turma Recursal, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
agravo
,
mas

nego-lhe

pro
vimento
.

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
,
visto
que
o

Agravo

Interno

não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025